Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que reconheceu o excesso à execução parcial. A sentença rejeitou a inépcia da petição inicial executiva e destacou que houve pagamento parcial do débito. Distribuiu os ônus de sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a petição inicial da ação executiva é inepta e se há sucumbência proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os casos de inépcia da petição inicial estão listados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil: 1) falta pedido ou causa de pedir; 2) pedido indeterminado; 3) quando a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos; e 4) existência de pedidos incompatíveis entre si.
4. A narração da controvérsia revela-se coerente e inteligível. Não há incompatibilidade entre os pedidos, que são certos e determinados. Os requisitos dos arts. 330, § 1o, e 798 do Código de Processo Civil estão presentes.
5. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais de maneira proporcional é proveniente de determinação expressa da legislação processual civil.
6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida e provida.
Teses de julgamento: “1. A inépcia da petição inicial consiste no vício processual vinculado ao pedido da ação que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais de maneira proporcional é proveniente de determinação expressa da legislação processual civil.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, 86, 330, § 1o, 783, 784, III, e 798.
Jurisprudência relevante citada: n/a.